Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715712-82.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIRDA CLARA GONCALVES, HELENA MARIA GONCALVES TRINDADE, SILVANIL GONCALVES LEITE, MARIA CLARA GONCALVES, EUNILIA GONCALVES, JOSE GONCALVES NETO, SALOME DIVINA GONCALVES LEITE, EDMEIA DIVINA GONCALVES LEANDRO, LUCIMEIA BAZILICA GONCALVES, ANALIA GONCALVES DE SOUZA, HENDRICK ANGELO GONCALVES, HUMBERTO ANGELO DE SOUZA, DIONISIO AUBURN GONCALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Os apelantes pedem em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado aos recorrentes a apresentação de provas do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, foram acostadas declarações de imposto de renda dos anos de 2022, 2021 e 2020. O pedido formulado em sede de apelação deve ser indeferido. Explico. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta colenda Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do CPC: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Ocorre que o pedido formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a hipossuficiência dos recorrentes, é insuficiente para o deferimento da medida, máxime quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, os apelantes, a fim de demonstrar que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, juntaram apenas a declaração de imposto de renda (IDs 37157028 a 31157015) sem, no entanto, esclarecer se recebem algum benefício, se possuem trabalho, ainda que informal, recebimento de rendimentos ou proventos, e, ainda, sem adminículo de prova de suas despesas ordinárias. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. [...] (Acórdão 1286269, 07001401120208070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador